Tribunal: TCU
Processo: 010.594/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades praticadas com o objetivo de manter os pagamentos de benefício de pensão após o óbito da beneficiária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela 9a Bateria de Artilharia Antiaérea (Escola) do Comando do Exército - 9a Bia AAAe (Es) contra a Sra. Carla Bersot Viana, curadora da sua avó que era beneficiária de pensão militar, por ter a curadora deixado de comunicar o falecimento da pensionista e por apresentar documentação inidônea para fins de prova de vida anual, mantendo o recebimento dos pagamentos da pensão no período de 1o/2/2016 a 1o/7/2017, mesmo após o óbito da curatelada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento destes autos, com base no art. 157 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 47 da Resolução/TCU 259/2014; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Carla Bersot Viana, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo especificadas a débito, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na execução, os valores indicados a crédito, nos termos do verbete de Súmula/TCU 128: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 1o/2/2016 7.098,20 Débito 1o/3/2016 7.098,20 Débito 1o/4/2016 7.098,20 Débito 1o/5/2016 7.098,20 Débito 1o/6/2016 11.155,76 Débito 1o/7/2016 7.098,00 Débito 1o/8/2016 7.411,71 Débito 1o/9/2016 7.411,71 Débito 1o/10/2016 7.411,71 Débito 1o/11/2016 10.953,98 Débito 1o/12/2016 7.411,69 Débito 1o/1/2017 7.773,22 Débito 1o/2/2017 7.773,22 Débito 1o/3/2017 7.773,22 Débito 1o/4/2017 7.773,22 Débito 1o/5/2017 7.773,12 Débito 1o/6/2017 12.308,76 Débito 1o/7/2017 7.773,12 Débito 14/5/2024 5.913,21 Crédito 19/6/2024 5.940,41 Crédito 31/7/2024 5.952,89 Crédito 9.3. aplicar à Sra. Carla Bersot Viana a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar grave a infração cometida pela Sra. Carla Bersot Viana, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.6. aplicar à Sra. Carla Bersot Viana a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU; e, para ciência, à 9a Bia AAAe (Es) do Comando do Exército e ao Centro de Controle Interno do Exército.